Tribunal: TJMT
Processo: 1009846-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009846-12.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), VINSER KENNEDY DIAS PEDROSO DA SILVA - CPF: 039.541.661-27 (REQUERENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VINSER KENNEDY DIAS PEDROSO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, 2o, INCISOS I E II, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA
“H”
) – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, ALÍNEA
“H” –
IMPOSSIBILIDADE – MERA REDISCUSSÃO – SITUAÇÃO FÁTICA DESCRITA NA DENÚNCIA – ESCLARECIDA DURANTE A INSTRUÇÃO – AGRAVANTE DEVIDAMENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONJUNTO DE PROVAS OU TEXTO EXPRESSO DA LEI – DETRAÇÃO PENAL – PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – COMPUTADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A argumentação da inicial revisional pretende apenas a rediscussão de provas, sem trazer qualquer elemento novo a fundamentar suas razões, o que é incompatível com a via estreita da ação revisional

A instância singular não extrapolou os limites descritos na denúncia ofertada nos autos e tampouco impossibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório, mormente porque a inicial já contemplava em seu conteúdo a afirmação de que as filhas da vítima estavam no local e que foram abordadas pelo acusado.

O acusado defende-se dos fatos narrados e não da capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público.

Inviável a detração penal requerida, porquanto o período de prisão cautelar foi devidamente considerado pelo Juízo da Execução Penal, conforme consta no SEEU.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1009846-12.2021.8.11.0000

REQUERENTE: VINSER KENNEDY DIAS PEDROSO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Vinser Kennedy Dias Pedroso da Silva
, condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, inscrito no art. 157, 2o, incisos I e II, c/c art. 61, inciso II, alínea
“h”
(contra criança e maior de 60 anos), ambos do Código Penal, e à pena de 03 (três) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática do crime adulteração de sinal identificador de veículo automotor, descrito no art. 311 do Código Penal, que, somadas nos termos do artigo 69, do CP, perfazem um total de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e 108 (cento e oito) dias-multa.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do requerente, pelos seguintes fatos delituosos:

“1o Fato

Consta do incluso caderno informativo que, no dia 17.10.2014, por volta das 07h25min, em resistência particular, localizada na rua Minas Gerais, número 126, bairro Nova Várzea Grande, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado VINSER KENNEDY DIAS PEDROSO DA SILVA, de forma livre e consciente, juntamente com dois indivíduos ainda não identificados, em comunhão de desígnios e unidade de vontades, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo (não apreendidas), subtraiu para si um veículo “Hyundai/HB 20”, cor vermelha, placa QBH 8328; além dos demais objetos descritos no autos (fls. 24/IP), todos pertencentes à vítima Fátima Maria Vieira.

[...]

2o Fato

Posteriormente, no dia 26.10.2014, por volta das 09h, em via pública, na BR 070, no KM 60, na Zona Rural do Município de Cáceres/MT, foi apreendido, em propriedade do denunciado VINSER KENNEDY DIAS PEDROSO DA SILVA, o veículo “Hyundai/HB 20”, cor vermelha, placa WBH 8328, o qual foi adulterado e remarcado em seus sinais identificadores [...]”
(sic do id. 101850969 – pág. 03).

A condenação foi prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 0000236-41.2015.8.11.0002 (cód. 382314), em 18 de fevereiro de 2016 (id. 101850972 – pág. 76).

Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação, sustentando a inexistência de provas suficientes para respaldar a condenação prolatada (id. 101850973 – pág. 09).

A Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão incólume. Participaram do julgamento o Des. Alberto Ferreira de Souza (Relator), Des. Pedro Sakamoto (Revisor) e Des. Rondon Bassil Dower Filho (Vogal) (id. 101850973 – pág. 52).

Na presente ação revisional, o requerente sustenta a ocorrência de equívoco na dosimetria da pena, consubstanciado no reconhecimento da agravante genérica, inscrita no art. 61, inciso II, alínea
“h”
, do Código Penal.

Argumenta que a agravante não foi descrita na denúncia, bem como não foi realizado a
mutatio libelli
ou
emendatio libelli
, para que a defesa tomasse conhecimento da imputação.

Assevera que não há nenhuma evidência ou documento comprobatório da presença, no dia e local dos fatos, de crianças ou idosos, o que resultou em sentença contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei.

Diante disso, pleiteia a redução de 06 (seis) meses da pena aplicada ao delito de roubo majorado. Além disso, requer seja realizada a detração penal referente ao período em que o requerente permaneceu preso provisoriamente (id. 89822474).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da ação revisional, nos seguintes termos:

“
Revisão Criminal – Crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Sentença condenatória transitada em julgado com interposição de recurso de apelação. Alegação de equívoco na dosimetria da reprimenda que aplicou a agravante genérica do art. 61, inc. II, letra h do CP. Alegação de ausência de indicação, na denúncia, de que o crime foi cometido contra criança e idoso. Inexistência. Circunstância mencionada tanto na sentença como no acórdão com menção aos depoimentos das vítimas, indicadores de que a prática deuse, em princípio contra a vítima que retirava o veículo para trabalhar, com posterior ameaça a todos os familiares, incluindo duas crianças e uma senhora idosa. Imputações veementes no sentido de que o cenário do crime incluiu o trio de vítimas vulneráveis. Entendimento mais que pacificado entendimento de que o réu não tem que defender-se da tipificação, mas sim dos fatos que lhe são imputados, dos quais, no presente caso a defesa teve a oportunidade de se defender atempadamente. Parecer pela improcedência da revisional
”
(id. 101500480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VINSER KENNEDY DIAS PEDROSO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão é cabível, visto que o requerente atendeu ao pressuposto do trânsito da condenação impugnada, tal como exige o art. 625, §1o, do CPP.

Da causa de aumento
:

A defesa pleiteia a exclusão da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea
“h”
(crime contra criança e maior de 60 anos), do Código Penal, com fundamento no inciso I, do art. 621, do CPP.

Assevera que a agravante não foi descrita na denúncia, bem como não foi realizado a
mutatio libelli
ou
emendatio libelli
, para que a defesa tomasse conhecimento da imputação.

Em que pese a argumentação exposta pela defesa, a pretensão não se compatibiliza com as hipóteses descritas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Ao promover o reconhecimento da agravante de crime praticado contra criança e pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, o magistrado de origem consignou o seguinte:

“Da agravante genérica do art. 61, inc. II, “h”, do Código Penal.

Muito embora a agravante do crime contra criança e idoso não conste na inicial acusatória, há de se reconhecer sua presença no caso dos autos.

A vítima Jhenifer informou que suas irmãs, uma de 6 (seis) e outra de 8 (oitos) anos de idade, também estavam na casa durante o assalto. A vítima tentando fazer com que os assaltantes não adentrassem em seu quarto, alertou o comparsa do acusado que havia crianças na casa, tendo o assaltante respondido “sim, eu sei que tem criança”. Ainda assim, o comparsa do acusado acordou sua irmã mais nova e a levou para sala com a arma em suas costas (mídia).

Tanto Jhenifer quanto sua mãe, a vítima Fátima afirmaram que também estava na casa uma senhora de 73 anos de idade, avó de Jhenifer e mãe de Dona Fátima (mídia).

A vítima Fátima afirmou que um dos assaltantes pegou sua mãe e colocou a arma em sua cabeça, a empurrou e a ameaçou de morte (mídia).

Desse modo, restando comprovado que o crime também foi praticado em face de duas crianças e de uma idosa, a pena do acusado deve ser agravada”
(id. 101850972 – pág. 83).

Com efeito, ao incluir no decreto condenatório a agravante da prática de crime contra criança e maior de 60 (sessenta) anos, a instância singular não extrapolou os limites descritos na denúncia ofertada nos autos e tampouco impossibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório, mormente porque a inicial já contemplava em seu conteúdo a afirmação de que as filhas da vítima estavam no local e que foram abordadas pelo acusado.

A propósito, nesse sentido a denúncia registrou:

“[...] Conforme se depurou dos autos, pela manhã, quando saía da casa para ir labutar, a vítima Fática, já em seu supramencionado veículo, foi abordada pelo denunciados e por seus comparsas, todos portando armas de fogo, os quais, por sua vez, fizeram-na sair do automóvel e fechar o portão.

Ato contínuo, Vinser e seus companheiros obrigaram Fátima a entrar na residência, sendo que, para isso, levaram-na segurando seu cabelo. Em seguida,
os agentes renderam as três filhas da vítima e apontaram um dos revólveres na cabeça da mais velhas delas, ameaçando-a a todo momento
. [...]”
(sic do id. 101850969 – pág. 03).

Como é cediço,
“[o] réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida pelo órgão acusador na denúncia, de modo que o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica, aplicará a correta tipificação penal para conduta analisada”
(STJ, AgRg no AREsp 1565102/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

No mesmo sentido:

“[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o erro na definição jurídica da conduta não torna inepta a inicial acusatória, e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o Acusado defende-se do fato ou dos fatos delituosos narrados na denúncia, e não da capitulação legal. [...]”
(STJ, AgRg no RHC 146.541/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021).

“[...] O réu se defende dos fatos e não da tipificação penal atribuída a ele na denúncia, de modo que o magistrado pode reconhecer a incidência de qualificadora não apontada pelo Ministério Público se a circunstância está narrada na inicial acusatória, valendo-se, para tanto, do instituto da emendatio libelli (CPP, art. 383), sem que isso configure ofensa ao sistema acusatório. [...]”
(TJMT, Apelação n. 1025138-71.2020.8.11.0000, Relator Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021).

Outrossim, a análise dos autos deixa claro que a instrução criminal contribuiu para o esclarecimento dos fatos, somando ao quadro cognitivo elementos de prova acerca das idades das filhas da vítima, momento no qual foi oportunizado à defesa insurgir-se contra as informações, questionando as testemunha e informações apresentadas durante a solenidade de instrução, tendo sido exercido, assim, o pleno contraditório e ampla defesa sobre os fatos apurados.

Portanto, a argumentação da inicial revisional pretende apenas a rediscussão de provas, sem trazer qualquer elemento novo a fundamentar suas razões, o que é incompatível com a via estreita da ação revisional

Sobre a impossibilidade de mero reexame probatório em sede de revisão criminal, trago julgado deste Órgão Julgador:

“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos. (...)”
(TJMT, Revisão Criminal n. 1002733-75.2019.8.11.0000, Relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019).

Neste aspecto, é de rigor a improcedência do pedido, eis que a ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido e já devidamente apreciado.

Da detração penal
:

Noutro norte, a defesa requer seja realizada a detração do período em que o requerente permaneceu custodiado provisoriamente.

Nada obstante, o pleito carece de lógica e razoabilidade, porquanto o período de prisão cautelar foi devidamente considerado pelo Juízo da Execução Penal, conforme consta no SEEU (Executivo n. 0033647-81.2017.8.11.0042 – incidentes n. 4850651 e 4850699), não havendo qualquer razão legal que justifique a duplicidade da detração, eis que traria de benefício virtual, computando tempo de pena não cumprido, em ofensa ao art. 42 do Código Penal.

Da pena de multa –
ex officio
:

Embora a pena de reclusão tenha sido fixada de forma legal e proporcional, entendo que a pena de multa deve ser revista.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso dos autos, considerando a situação econômica do requerente e a pena privativa de liberdade aplicada para cada crime, redimensiono, de ofício, a pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias-multa pelo crime de roubo e para 10 (dez) dias-multa pelo crime de adulteração de sinal identificador de automóvel, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação revisional e, de ofício, REDIMENSIONO a pena pecuniária do delito de roubo majorado para 16 (dezesseis) dias-multa e do delito de adulteração de sinal identificador de automóvel para 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021